Tribunal: STF
Processo: RE 544132
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE 
   PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. 
   Impossibilidade do reexame de provas: incidência da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal. 
2. Possibilidade de sequestro de 
   verbas públicas. Precedente.